Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRESSÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pelo ofendido.
2. No caso, os depoimentos da vítima e da conselheira tutelar, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado.
3. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferida à vítima, porquanto pleiteada pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixada em quantia razoável. observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia levam, de regra, à ofensa aos atributos da personalidade.
4. A suspensão condicional da pena constitui um direito subjetivo do condenado. Portanto, preenchidos os requisitos legais, é dado ao réu o direito da referida benesse e, se for o caso, deverá ser exercido nos moldes delineados pela Vara de Execuções Penais, após o esclarecimento das condições impostas. Precedentes
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.